Tribunal: STF
Processo: HC 236512
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.119.185/RS, sob a relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS), assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS SUPOSTAMENTE EXISTENTES EM JULGAMENTOS ANTERIORES. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 317 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS. 



    1. As supostas contradições e obscuridades apontadas pelo Embargante, em seus segundos embargos de declaração, dizem respeito ao acórdão que não conheceu do agravo regimental e à decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, e não ao acórdão embargado, que rejeitou os seus primeiros embargos declaratórios. Contudo, nos termos da orientação da Súmula n. 317 do STF, os embargos de declaração não se prestam para alegar eventual vício existente em julgado anterior ao decisum embargado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Na via do recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.



    3. O recurso especial interposto pelo Embargante foi inadmitido pelo Tribunal de origem. Interposto agravo em recurso especial, não foi conhecido pela aplicação da Súmula n. 182 desta Corte Superior e, também não se conheceu do agravo regimental, pela aplicação do mesmo Enunciado, mas com a concessão de habeas corpus, de ofício, no ponto em que se detectou ilegalidade manifesta. Não conformado, o Embargante opôs embargos de declaração, buscando a análise do recurso especial ou a ampliação da extensão do habeas corpus que lhe fora deferido, de ofício. Não obtendo êxito, veio com os segundos embargos de declaração, em que, com os mesmos argumentos já afastados, insiste em iguais pedidos. É nítido, portanto, o intuito de protelar o desfecho da ação penal. Em situações como essa, é pacífico nesta Corte Superior ser cabível a determinação imediata do início da execução das penas, independentemente do trânsito em julgado da condenação.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação ao Juízo de primeiro grau que proceda ao início imediato da execução das reprimendas impostas ao Embargante, DIEGO ANTUNES SOARES, antes mesmo que seja publicado este acórdão e, independentemente do transcurso do prazo para a interposição de novos recursos. 



    Nesta impetração, a defesa sustenta, em suma: (a) a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, após julgamento dos Embargos Declaratórios opostos pelo corréu Diego Antunes Sores, determinou ao Juízo de primeira instância que procedesse ao início imediato da execução das penas impostas ao embargante; (b) Nenhum intento protelatório, mas tão somente a legítima busca pelo esclarecimento de uma obscuridade que se afigurou bastante evidente; e (c) existência de Recurso Extraordinário interposto pela defesa técnica do paciente, ao qual sequer foram apresentadas contrarrazões. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de sobrestar, imediatamente, todo e qualquer ato tendente à execução das penas impostas ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O pedido é manifestamente improcedente. 



    Primeiro, porque o acórdão apontado como coator determinou, de forma clara, o início imediato da execução das reprimendas impostas ao Embargante, DIEGO ANTUNES SOARES, corréu no processo de origem. Ou seja: inexiste qualquer indicação de ilegal coação à liberdade individual dirigida ao ora paciente que possa vir a justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus.



    Além disso, demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos (pelo corréu), a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal. A propósito, o seguinte precedente desta Primeira Turma: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    (ARE 1028206 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017) 



    No mesmo sentido: ARE 1192226 AgR-ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; HC 129138, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018; Ext 1599 ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 7/10/2021. 



    Por fim, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS .



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente